Tribunal: TJDFT
Processo: 0732262-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732262-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SILAINE SILVA DA ROSA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Ciente quanto à petição de ID no 67113425. Nada a prover. 2. Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STJ. 3. Publique-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO